Tribunal: TJMT
Processo: 1037487-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037487-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIANA FERNANDA DA CUNHA - CPF: 053.547.191-27 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATOS OFICIAIS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS MINÍMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito sub judice e condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Não restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, porquanto não foi colacionado aos autos um único documento capaz de corroborar com a assertiva da consumidora no sentido de que o seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão do débito discutido da presente ação, fato este que impede o acolhimento do pedido formulado na inicial.

4. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da consumidora. Empresa de Telefonia que junta extrato oficiais da Serasa e do SPC em que não constam nenhuma inscrição em nome da autora.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, que visa a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 122,28 (cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), inscrito em 26/12/2018, bem como a indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de inscrição.

Inconformada, a Recorrente postula a necessidade de reforma da sentença, com o fito de que seja reconhecido a inexigibilidade do débito e condenada a parte recorrida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que, no caso em tela, houve juntada do extrato de negativação mesmo que não tenha sido emitido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (id. 80253503)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A cerne da questão se limita em analisar se a parte autora juntou prova de que ocorreu a inscrição indevida nos cadastros de órgão de proteção de crédito, uma vez que o extrato que instruiu a inicial não foi extraído dos sítios eletrônicos oficiais das entidades de proteção ao crédito.

Na espécie, verifica-se que o juízo de origem julgou improcedente o pleito indenizatório formulado na inicial, ao argumento de que não restou comprovada a ocorrência de inscrição, ao argumento de que o extrato carreado aos autos não é apto a comprovar a negativação objurgada, uma vez que não foi emitido diretamente pelo balcão dos órgãos de proteção ao crédito ou “sítio eletrônico da empresa SERASA.

Analisando os autos, conclui-se que a sentença não merece reparos.

Analisando ao aludido extrato de negativação juntado pela autora, verifica-se que não há informações precisas de qual banco de dados o site mantém vínculos para alimentar as informações disponibilizadas à consulta de negativação. Aliás, o magistrado de piso, ao conferir o aludido extrato, entendendo que a prova era insuficiente para demonstrar a negativação, intimou a autora para trazer outros documentos, o que não foi atendido.

Apresentada a contestação, a Recorrida informa que, em consulta aos sistemas da empresa, constatou que o número do contrato informado no extrato de negativação, juntado pela autora, refere-se à outra pessoa.

Nota-se, que a recorrida confirma a inexistência de relação jurídica entre as partes, entretanto, alega que a Empresa Telefônica Brasil S.A não promoveu inscrição do nome da autora nos cadastros de crédito, sendo que a controvérsia remanescente paira na alegação de que o extrato, apresentado pela autora, não é prova idônea para comprovar a indevida inscrição.

A contestação veio acompanhada de documentos enviados pelas entidades oficiais da Serasa e do SPC, nos quais não constam a alegada negativação.

Nesse ponto, chama a atenção deste magistrado que a autora foi intimada para trazer aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a negativação, contudo permaneceu inerte, responsabilizando a impossibilidade de locomoção por conta da pandemia (Despacho - Id. 80253505), argumento que, s.m.j., não se sustenta pois, mesmo sem atendimento presencial, o consumidor pode consultar gratuitamente seu CPF por meio de seu site ou aplicativo (
https://www.serasa.com.br/atendimento-presencial
). Em relação aos documentos juntados pela Recorrida, especialmente, os extratos enviados pela Serasa e SPSC, a autora sequer os impugnou.

Nesse contexto probatório, não se vislumbra prova do dano e o nexo causal passível de reparação, ou seja, ausente a prova da alegada inscrição indevida, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeito o requisito de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em face do resultado do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo dessa verba se obtido por percentual sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021